Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-65.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. INVESTIGAÇÃO CRITERIOSA. LAUDOS DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. RAZOABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. MAJORAÇÃO DE 2/3. DECORRÊNCIA LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificado que a ação voluntária dos réus é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, impositiva a condenação dos acusados.
2. Afasta-se tese de desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3o, CP), se há comprovação de que o réu esteve na companhia dos corréus, grande parte do dia, à procura do veículo de sua preferência – camioneta.
3. Compete ao réu infirmar a conclusão exarada no laudo de perícia papiloscópica, que acusou a presença de digitais do réu, tanto no veículo que deu apoio durante o roubo, bem como no carro subtraído.
4. A quebra autorizada por decisão judicial dos sigilos telemático e telefônico do coautor falecido constitui prova cabal para elucidação do fato incriminador.
5. Nos termos da Súmula 22 do TJDFT, “é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
6. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.
7. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
8. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada.
9. Negou-se provimento aos recursos.